Tribunal: TCU
Processo: 021.014/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades na concessão de crédito para pessoa jurídica ocorridas na Agência Jardim da Saúde/SP da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Julio Cesar Franzin, em razão de prática de irregularidades na concessão de crédito Pessoa Jurídica ocorridas no âmbito da Ag. Jardim da Saúde/SP (0657), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Julio Cesar Franzin; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Julio Cesar Franzin, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/6/2016 1.581,81 29/6/2016 1.427,43 29/6/2016 1.099,65 4/7/2016 14.517,92 4/7/2016 1.983,42 6/7/2016 2.667,40 14/7/2016 44.580,35 15/7/2016 30.114,91 15/7/2016 30.195,27 19/7/2016 2.726,67 27/7/2016 66.614,96 27/7/2016 400,61 31/7/2016 1.851,25 2/8/2016 4.399,35 2/8/2016 21.357,62 4/8/2016 68.472,53 27/8/2016 77.717,77 13/6/2016 1.849,32 13/6/2016 1.785,88 14/6/2016 1.899,01 14/6/2016 1.774,25 15/6/2016 1.796,45 15/6/2016 1.607,18 15/6/2016 1.581,81 16/6/2016 1.881,04 16/6/2016 1.427,43 16/6/2016 1.099,65 17/6/2016 1.869,41 20/6/2016 1.849,32 21/6/2016 1.899,01 22/6/2016 1.796,45 22/6/2016 1.581,81 23/6/2016 1.881,04 23/6/2016 1.427,43 23/6/2016 1.099,65 24/6/2016 1.869,41 27/6/2016 1.849,32 27/8/2016 73.427,36 27/8/2016 41.359,39 27/8/2016 72.378,91 27/8/2016 77.717,77 29/8/2016 55.419,14 30/8/2016 21.296,93 31/8/2016 28.429,47 1/9/2016 70.650,29 8/9/2016 107.296,57 9/9/2016 4.940,81 10/9/2016 5.230,18 11/9/2016 112.066,25 12/9/2016 4.694,30 12/9/2016 79.624,97 13/9/2016 108.345,03 13/9/2016 54.172,49 14/9/2016 79.217,34 16/9/2016 69.598,94 17/9/2016 4.737,17 18/9/2016 1.774,83 18/9/2016 2.840,16 18/9/2016 1.274,32 19/9/2016 1.545,82 19/9/2016 966,00 19/9/2016 1.068,54 19/9/2016 1.062,11 19/9/2016 1.059,97 19/9/2016 1.069,61 19/9/2016 1.059,97 19/9/2016 37.442,17 19/9/2016 37.318,89 19/9/2016 39.023,49 19/9/2016 32.836,43 19/9/2016 52.154,56 20/9/2016 1.047,46 20/9/2016 1.133,92 21/9/2016 1.551,15 21/9/2016 1.321,98 21/9/2016 1.058,77 21/9/2016 967,79 21/9/2016 1.097,48 21/9/2016 2.364,30 21/9/2016 895,99 21/9/2016 1.311,83 21/9/2016 1.069,61 22/9/2016 1.853,07 22/9/2016 1.932,38 22/9/2016 1.355,77 22/9/2016 1.864,86 22/9/2016 1.774,70 22/9/2016 1.295,75 23/9/2016 1.296,82 23/9/2016 944,22 24/9/2016 4.458,52 24/9/2016 944,22 24/9/2016 1.065,32 24/9/2016 1.743,75 24/9/2016 1.938,81 24/9/2016 1.113,55 24/9/2016 949,57 24/9/2016 885,27 24/9/2016 1.068,89 24/9/2016 1.097,48 24/9/2016 1.083,54 24/9/2016 1.068,54 24/9/2016 80.229,61 25/9/2016 1.810,20 25/9/2016 3.944,07 25/9/2016 1.713,74 25/9/2016 1.062,11 25/9/2016 40.429,82 25/9/2016 34.896,89 26/9/2016 4.833,63 26/9/2016 1.429,72 26/9/2016 1.065,71 26/9/2016 978,51 26/9/2016 1.536,90 26/9/2016 1.007,45 26/9/2016 981,73 26/9/2016 965,65 26/9/2016 966,72 26/9/2016 938,86 26/9/2016 78.165,73 26/9/2016 76.484,94 26/9/2016 80.263,99 26/9/2016 78.895,70 26/9/2016 78.165,73 27/9/2016 2.025,62 27/9/2016 1.818,77 27/9/2016 1.721,24 27/9/2016 1.017,10 28/9/2016 46.460,70 28/9/2016 1.940,95 28/9/2016 1.584,06 28/9/2016 1.464,46 28/9/2016 990,30 28/9/2016 1.178,93 28/9/2016 1.147,85 28/9/2016 1.057,82 29/9/2016 1.894,87 29/9/2016 1.440,44 29/9/2016 1.709,45 29/9/2016 950,64 29/9/2016 909,92 30/9/2016 1.380,42 30/9/2016 1.039,60 30/9/2016 1.073,90 30/9/2016 1.068,79 30/9/2016 1.059,97 30/9/2016 37.773,75 1/10/2016 1.594,77 1/10/2016 1.038,53 1/10/2016 1.109,27 1/10/2016 963,51 1/10/2016 1.285,04 1/10/2016 1.102,84 1/10/2016 962,44 1/10/2016 1.068,68 1/10/2016 41.498,65 2/10/2016 1.559,41 2/10/2016 1.291,47 2/10/2016 1.415,79 2/10/2016 1.289,32 2/10/2016 1.602,28 2/10/2016 1.831,63 2/10/2016 975,30 2/10/2016 962,44 2/10/2016 1.274,32 2/10/2016 990,30 2/10/2016 1.094,26 2/10/2016 80.173,65 2/10/2016 31.750,29 3/10/2016 1.785,77 3/10/2016 966,00 3/10/2016 1.068,54 3/10/2016 1.088,90 3/10/2016 1.594,77 3/10/2016 1.167,14 3/10/2016 1.069,61 3/10/2016 1.062,11 4/10/2016 32.586,84 4/10/2016 33.949,94 4/10/2016 47.664,08 4/10/2016 49.213,01 4/10/2016 47.753,03 4/10/2016 32.035,42 4/10/2016 31.831,29 4/10/2016 32.672,76 4/10/2016 29.714,41 4/10/2016 23.964,28 4/10/2016 28.140,29 4/10/2016 45.972,73 4/10/2016 28.840,40 4/10/2016 48.655,54 4/10/2016 30.364,39 4/10/2016 45.718,05 4/10/2016 1.752,32 4/10/2016 990,30 4/10/2016 1.133,92 4/10/2016 951,72 4/10/2016 134.361,18 5/10/2016 1.405,58 5/10/2016 1.551,15 5/10/2016 1.047,46 5/10/2016 953,86 5/10/2016 1.935,59 5/10/2016 1.048,53 5/10/2016 2.364,30 5/10/2016 5.273,05 5/10/2016 1.097,48 5/10/2016 1.012,81 5/10/2016 2.190,67 5/10/2016 1.062,11 5/10/2016 1.058,77 6/10/2016 1.355,77 6/10/2016 1.057,82 6/10/2016 1.510,00 6/10/2016 1.864,86 6/10/2016 1.062,30 6/10/2016 1.056,75 6/10/2016 1.295,75 6/10/2016 4.233,45 6/10/2016 938,86 7/10/2016 1.917,37 7/10/2016 1.660,15 7/10/2016 976,37 7/10/2016 1.092,12 7/10/2016 944,22 8/10/2016 1.464,84 8/10/2016 1.065,32 8/10/2016 1.059,97 8/10/2016 1.113,55 8/10/2016 1.059,72 8/10/2016 1.097,48 8/10/2016 1.083,54 8/10/2016 1.068,54 8/10/2016 1.057,82 8/10/2016 1.200,37 8/10/2016 76.367,59 9/10/2016 1.296,82 9/10/2016 961,36 9/10/2016 1.713,74 9/10/2016 4.833,63 9/10/2016 1.038,53 9/10/2016 990,30 9/10/2016 1.160,71 9/10/2016 4.608,56 9/10/2016 4.233,45 9/10/2016 49.648,01 9/10/2016 37.995,30 9/10/2016 29.523,90 10/10/2016 1.819,84 10/10/2016 1.912,01 10/10/2016 1.536,90 10/10/2016 1.059,97 10/10/2016 965,65 10/10/2016 978,51 10/10/2016 1.044,48 10/10/2016 1.057,82 10/10/2016 35.017,82 11/10/2016 1.065,71 11/10/2016 1.721,24 11/10/2016 1.740,53 11/10/2016 1.069,74 11/10/2016 1.017,10 11/10/2016 897,06 11/10/2016 1.059,97 11/10/2016 1.069,61 11/10/2016 963,51 11/10/2016 3.965,51 12/10/2016 1.321,98 12/10/2016 1.860,57 12/10/2016 1.059,97 12/10/2016 990,30 12/10/2016 1.178,93 12/10/2016 1.069,61 12/10/2016 1.311,83 12/10/2016 1.012,81 12/10/2016 1.147,85 12/10/2016 895,99 12/10/2016 1.584,06 12/10/2016 41.352,24 13/10/2016 1.709,45 13/10/2016 950,64 13/10/2016 2.692,26 13/10/2016 1.084,62 13/10/2016 1.038,53 14/10/2016 1.440,44 14/10/2016 1.073,90 14/10/2016 976,37 14/10/2016 1.380,42 14/10/2016 1.068,79 14/10/2016 1.092,12 14/10/2016 939,93 14/10/2016 4.447,80 14/10/2016 1.047,10 15/10/2016 4.554,98 15/10/2016 1.847,71 15/10/2016 1.938,81 15/10/2016 885,27 15/10/2016 963,51 15/10/2016 1.285,04 15/10/2016 1.102,84 15/10/2016 962,44 15/10/2016 1.743,75 15/10/2016 1.062,11 15/10/2016 1.068,68 15/10/2016 965,65 16/10/2016 1.880,93 16/10/2016 1.602,28 16/10/2016 1.831,63 16/10/2016 975,30 16/10/2016 962,44 16/10/2016 1.274,32 16/10/2016 990,30 16/10/2016 1.160,71 16/10/2016 1.289,32 16/10/2016 938,86 17/10/2016 1.291,47 17/10/2016 997,00 17/10/2016 4.619,28 17/10/2016 981,73 17/10/2016 1.167,14 17/10/2016 1.069,61 17/10/2016 966,72 17/10/2016 1.429,72 17/10/2016 1.415,79 17/10/2016 1.057,82 17/10/2016 83.449,52 17/10/2016 41.016,19 17/10/2016 40.092,89 17/10/2016 78.176,24 17/10/2016 83.449,52 18/10/2016 1.774,83 18/10/2016 990,30 18/10/2016 1.133,92 18/10/2016 897,06 18/10/2016 939,93 18/10/2016 1.057,82 18/10/2016 963,51 19/10/2016 1.048,53 19/10/2016 1.464,46 19/10/2016 1.097,48 19/10/2016 1.012,81 19/10/2016 951,98 19/10/2016 4.126,27 19/10/2016 83.545,49 20/10/2016 1.510,10 20/10/2016 1.864,86 20/10/2016 1.056,75 20/10/2016 1.295,75 20/10/2016 1.084,62 20/10/2016 909,92 20/10/2016 1.038,53 21/10/2016 967,79 21/10/2016 1.039,60 21/10/2016 976,37 21/10/2016 1.092,12 21/10/2016 944,22 21/10/2016 994,59 21/10/2016 2.776,21 27/10/2016 76.853,75 27/10/2016 81.092,69 11/11/2016 83.640,74 12/11/2016 83.641,80 9.3. aplicar ao responsável Julio Cesar Franzin, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 650.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), considerar grave as infrações cometidas por Julio Cesar Franzin e, por esse motivo, o inabilitar para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, pelo prazo de cinco anos; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP, ao Caixa Econômica Federal, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.